Tribunal: CARF
Processo: 10830.727603/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727603/2014-47
ACÓRDÃO
1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL E MATERNIDADE ALBERT SABIN S/B LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR JUDICIAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CTN. ENQUADRAMENTO LEGAL. AFASTAMENTO.
Para fins de atribuição de responsabilidade solidária tributária, a figura de
administrador judicial não se confunde com administrador de fato ou de
direito e nem com “administrador de bens de terceiros”, a que aludem os
artigos 135 e 134 do CTN, respectivamente, daí o seu afastamento do polo
passivo da autuação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para afastar a responsabilidade solidária tributária do Sr. Carlos Alberto
Politano. Processo referente à assunção de carga extraordinária de que trata o art. 6o da Portaria
MF no 278, de 2025.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-
79.578, proferido em 28 de Agosto de 2017, pela 1a Turma da DRJ/SPO, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Campinas- SP lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda Pessoa Jurídica
no dia 10/dezembro/2014, cujos dados seguem abaixo e-fls. 7/20:
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2009, 06/2009, 09/2009 e 12/2009
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
0001 OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
3
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
art. 30 da Lei n° 9.249/95.
Art. 42 da Lei n° 9.430/96 c/c art. 537 do RIR/99
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Art. 50 da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3', da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Campinas- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 10/dezembro/2014, cujos dados seguem abaixo e-fls. 21/34:
“AUTO DE INFRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
4
0001 OMISSÃO DE RECEITA FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE
RECEITAS DA ATIVIDADE OMITIDAS
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/03/2009:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96
Art. 22 da Lei n° 10.684/03
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95 com as alterações introduzidas pela Medida
Provisória n° 449/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2009 e 30/06/2009:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96
Art. 22 da Lei n° 10.684/03
Art. 3° da Lei n°7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95 com as alterações introduzidas pela Medida
Provisória n° 449/08 Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95 com as alterações
introduzidas pelo art. 29 da Lei n° 11.941/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96
Art. 22 da Lei n° 10.684/03
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
5
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
n° 11.941/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Art. 1°, 5° e 28 da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
75,00% Art. 44, inciso I da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96
(...)”.
A DRF de Campinas- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 10/dezembro/2014, cujos dados seguem abaixo e-fls.
35/42:
“AUTO DE INFRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
6
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 30/04/2009:
Art. 8° da Lei n°9.718/1998
Art. 1° da Lei Complementar n°70/91;
art. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 28 da
Medida Provisória n° 449/08
Art. 3° da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 7° da Medida
Provisória 451/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/05/2009 e 31/05/2009:
Art. 8° da Lei n°9.718/1998
Art. 1° da Lei Complementar n°70/91;
art. 2° da Lei n°9.718/98
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 28 da
Medida Provisória n° 449/08
Art. 3° da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n° 2.158-35/01, pelo art_ 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 7° da
Medida Provisória 451/08
Art. 24, § 2°, da Lei n°9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
n°11.941/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/06/2009 e 30/06/2009:
Art. 8° da Lei n°9.718/1998
Art. 1° da Lei Complementar n° 70/91;
art. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 3° da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n°11.196/05 e pelo art. 7° da Medida
Provisória 451/08
Art. 24, § 2°, da Lei n°9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
n°11.941/09
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
7
Art. 3° da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n°
11.945/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 30/11/2009:
Art. 8° da Lei n°9.718/1998
Art. 1° da Lei Complementar n° 70/91;
art. 2° da Lei n°9.718/98
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
n° 11.941/09
Art. 3° da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n°11.196/05 e pelo art. 15 da Lei
n°11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2009 e 30/11/2009:
Art. 18 da Medida Provisória n°2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1° da
Lei n° 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2009 e 30/11/2009:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Campinas- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- PIS/PASEP no dia
10/dezembro/2014, cujos dados seguem abaixo e-fls. 43/50:
“Auto de Infração
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
8
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 30/04/2009:
Arts. 10 da Lei Complementar n° 7/70
Arts. 2°, inciso I e 9° da Lei n°9.715/98
Arts. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 8°, inciso I, da Lei n° 9.715/98
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 28 da
Medida Provisória n° 449/08
Art. 3°, da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n° 35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 7° da Medida
Provisória 451/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/05/2009 e 31/05/2009:
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70
Arts. 2°, inciso I e 9° da Lei n° 9.715/98
Arts. 2° da Lei n°9.718/98
Art. 8°, inciso I, da Lei n° 9.715/98
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 28 da
Medida Provisória n° 449/08
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
9
Art. 3°, da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 7° da
Medida Provisória 451/08
Art. 24, § 2°, da Lei n°9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
n° 11.941/09
Art. 79, da Lei n° 11.941/2009
Fatos geradores ocorridos entre 01/06/2009 e 30/06/2009:
Arts. 1° da Lei Complementar n°7/70
Arts. 2°, inciso I e 9° da Lei n° 9.715/98
Arts. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 8°, inciso I, da Lei n°9.715/98
Art. 3°, da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n°11.196/05 e pelo art. 7° da Medida
Provisória 451/08
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
n°11.941/09
Art. 79, da Lei n° 11.941/2009
Art. 3°, da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n°11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n°
11.945/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 30/11/2009:
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70
Arts. 2°, inciso I e 9° da Lei n° 9.715/98
Arts. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 8°, inciso I, da Lei n°9.715/98
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
n° 11.941/09
Art. 79, da Lei n°11.941/2009
Art. 3°, da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n°11.196/05 e pelo art. 15 da Lei
n°11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
10
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2009 e 30/11/2009:
Art. 18 da Medida Provisória n° 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 10 da
Lei n° 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2009 e 30/11/2009:
75,00% Art. 44, inciso 1, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Campinas- SP elaborou o Relatório Fiscal em face do Hospital e
Maternidade Albert Sabin S/B Ltda (e-fls. 51/80), cujo teor segue em síntese:
“TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
(...)
1. No curso de procedimento fiscal movido em face do contribuinte Carlos Alberto
Politano, CPF 819.419.608-63, verificou-se que ele atuou como administrador
judicial, ao longo do ano-calendário 2009, conforme nomeação feita nos autos do
processo n° 00377-2008-093-15-00-7, em trâmite perante a 6a Vara do Trabalho
em Campinas/SP, de pessoas jurídicas que formavam o "grupo Sabin", dentre elas
a ora fiscalizada HOSPITAL E MATERNIDADE ALBERT SABIN S/B LTDA, CNPJ
58.997.438/0001-76.
(...)
5. Para fins de realizar a administração judicial, Carlos Alberto Politano abriu
contas bancárias, em nome próprio, junto ao banco Real (atual banco Santander),
por conta de diversos problemas atravessados com o uso das próprias contas
bancárias mantida em nome da própria pessoa jurídica (fiscalizada), dentre eles as
ordens de bloqueio de outras autoridades judiciárias.
(...)
DOS FATOS OCORRIDOS NO CURSO DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
11
10. Firmada convicção de que os valores movimentados na citada conta bancária
trataram de recursos da fiscalizada (HOSPITAL E MATERNIDADE ALBERT SABIN S
LIDA), inauguramos procedimento fiscal e a intimamos a:
(...)
DAS INFRAÇÕES APURADAS OMISSÃO DE RECEITAS
16. Conforme já mencionado, o foco da fiscalização foi averiguar os recursos que
transitaram nas citadas contas bancárias que, apesar de terem sido abertas e
mantidas em nome de Carlos Alberto Politano, cuidaram de recursos da
fiscalizada (HOSPITAL E MATERNIDADE ALBERT SABIN S/B LTDA), conforme restou
amplamente comprovado.
17. Estes depósitos bancários foram relacionados em intimação fiscal e constam
do Anexo I, tendo sido excluídos os depósitos/créditos entre as CCs (art. 42, § 3°,
inciso I, da Lei n° 9.430/96; art. 849, § 2°, inciso I, do RIR/99) e os referentes a
resgates de aplicações financeiras e poupança, estornos, cheques devolvidos,
empréstimos bancários, etc.
18. Considerando que o contribuinte, o administrador judicial e o(s)
responsável(is)perante o CNPJ não apresentaram quaisquer justificativas até a
data deste lançamento, impõe-se a tributação dos depósitos/créditos bancários
com fulcro no art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Do arbitramento do lucro
19. O lucro foi arbitrado em virtude da não apresentação dos livros e documentos
escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, conforme disposto no artigo 530,
inciso III do RIR/99.
(...)
20. Observe-se que a fiscalizada, relativamente ao ano-calendário 2009, não
apresentou DIPJ, DCTF e DACON, assim como nada declarou a título de IRPJ, CSLL,
COFINS e contribuição ao PIS/Pasep.
(...)
Da apuração do IRPJ, CSLL, COFINS e contribuição ao PIS/Pasep
22. Essa fiscalização apurou, conforme descrito anteriormente, omissão de
receitas no ano-calendário 2009. O contribuinte, intimado, não apresentou
quaisquer Livros ou elementos da documentação contábil e fiscal obrigatória
contendo a movimentação de seus negócios no ano de 2009. Tampouco
apresentou notas fiscais de entradas e saídas ou quaisquer documentos
referentes ao período fiscalizado, inviabilizando qualquer ação dessa fiscalização
no sentido de averiguar os negócios efetuados no período. Ao deixar de
apresentar os Livros ou documentos de sua escrituração comercial e fiscal ou seu
Livro Caixa o contribuinte impossibilitou a apuração do lucro real.
(...)
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
12
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA De Carlos Alberto Politano
42. O contribuinte Carlos Alberto Politano, CPF 819.419.608-63, considerando que
atuou como administrador judicial e com infração de lei, é responsável tributário,
nos termos do art. 135, inc. III, do CTN9, conforme restará demonstrado.
(...)
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
52. A omissão de rendimentos, ainda que fundada na regra de presunção posta no
art. 42 da Lei n° 9.430/96, materializa o crime contra a ordem tributária tipificado
no art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.137/90, segundo recentes precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, com excertos abaixo
reproduzidos:
(...)
DAS INFORMAÇÕES GERAIS
57. A ação fiscal em tela restringiu-se à verificação da regularidade da incidência
do IRPJ, CSLL, COFINS e contribuição ao PIS/Pasep sobre os depósitos / valores
creditados, no ano calendário 2009, nas citadas contas bancárias mantidas
abertas por Carlos Alberto Politano, em nome próprio, para fins de administração
judicial da pessoa jurídica fiscalizada.
(...)”.

Da Contribuinte Hospital e Maternidade Albert Sabin S/B

A Contribuinte devidamente intimada dos autos de infrações lavrados, não
apresentou impugnação.

Da Impugnação do Responsável Solidário (e-fls. 443/522)

Afirmou o Sr. Carlos Alberto Politano que a fiscalização lavrou os Autos de Infrações
referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativos ao período compreendido entre os meses de
janeiro a dezembro de 2009, em face do Hospital e Maternidade Albert Sabin, bem como contra si,
na qualidade de Responsável Solidário por suposto Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto.
Noticiou que a nomeação do Impugnante como administrador/interventor do
Hospital e Maternidade Albert Sabin ocorreu nos autos de Medida Cautelar de Arresto proposta
pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de Campinas em face do referido
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
13
hospital e outras 05 empresas do mesmo grupo (processo n° 0377-2008-093-15-00), em razão de
acordo firmado entre as partes por ocasião das audiências realizadas em 11 e 14/04/2008.
Informou que em 16/04/2008 assumiu o encargo e deparou-se com situações quase
insuperáveis, começando pela dificuldade de acesso às informações envolvendo os departamentos
contábeis, financeiro e dados relativos ao plano de saúde "Albert Sabin".
Asseverou que em razão das dificuldades enfrentadas foram abertas contas
correntes em nome próprio para que o mesmo na qualidade de administrador/interventor judicial,
movimentasse os recursos das empresas do "Grupo Sabin" e, assim, pudesse viabilizar o propósito
da administração determinada pela Justiça do Trabalho.
Aduziu que apresentou farta documentação demonstrando que a maioria dos
créditos apenas transitou pelas contas da fiscalizada, caberia então à fiscalização realizar a
auditoria para a adequada apuração dos fatos, como manda a lei.
Asseverou que com base apenas nos extratos bancários e sem a adequada apuração
dos fatos alegados pelo mesmo, a autoridade fiscal considerou os créditos/depósitos como
rendimentos tributáveis, quando na realidade não os são.
Pontuou que como Administrador Judicial/Interventor Temporário não tem
qualquer relação jurídica, nem mesmo subsidiária com o Fisco Federal, no entanto, a autoridade
fiscal lhe atribuiu uma responsabilidade solidária o sub-rogando na condição de sujeito passivo da
obrigação tributária, cujos montantes envolvendo IRPJ/CSLL/PIS/COFINS/PIS/PASEP foram
calculados em nome da pessoa jurídica (Hospital e Maternidade Albert Sabin S/B Ltda.) no formato
de lucro arbitrado, com fundamento em movimentação bancária, supostamente de origem não
comprovada.
Ressaltou que “receita ou rendimento” por si só não representam “renda” como
sendo “algo novo produzido” e que a presunção de que os depósitos bancários se constituem
omissão de “receita”, foge da matriz constitucional do imposto e, consequentemente da CSLL que
também alcança lucro e não “receita”.
Ponderou que as provas que subsidiaram os Autos de Infrações em debate foram
emprestadas de outro feito, e, da mesma forma, sem qualquer formalidade exigida para tanto e,
sem qualquer participação do hospital autuado na respectiva produção
Sustentou a nulidade decorrente da ambiguidade da capitulação legal do
lançamento, no tocante à sua responsabilização, posto que não se pode atribuir responsabilidade
a Interventor nomeado por Juiz, assim, devem os Autos de Infração serem considerados
insubsistentes, cancelando-se os créditos tributários deles decorrentes consistentes em IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, e, excluindo, por consectário, a sua responsabilidade para com referidas exigências
fiscais.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
14
Salientou a violação ao contraditório e ampla defesa e que também ficou evidente o
exíguo prazo fornecido pela fiscalização à Pessoa Jurídica autuada para fornecimento de
documentos/informações/esclarecimentos.
Frisou que o auditor fiscal extrapolou os limites de sua competência na medida em
que lançou as contribuições sociais sem ter a permissão expressa no TDPF, assim, o Pis, a Cofins e
a CSLL, devem ser canceladas porque lançadas por autoridade incompetente.
Defendeu que o mero depósito não representa o fato gerador do imposto de renda
em nenhuma de suas espécies, ou seja, o depósito não representa disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, muito menos de proventos de qualquer natureza.
Frisou que resta evidente a nulidade do Auto de Infração, vez que foi fruto da
utilização de provas colhidas ilegal e inconstitucionalmente, pelo que se impõe a sua extinção.
Pleiteou que seja acolhida a impugnação; bem como que seja o mesmo excluído do
polo passivo da presente demanda, por não ser responsável subsidiário tampouco solidário, bem
como sejam os Autos de Infração declarados nulos pelas demais preliminares, já que causadoras
de nulidade a teor do art. 59 e seus incisos do Decreto 70.235/75 e art. 12 do Decreto 7.574/11,
ou ainda, pela apreciação do mérito, por fim, que os autos sejam julgados improcedentes, bem
como sejam cancelados os créditos tributários deles decorrentes.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-79.578- DRJ/SPO

A DRJ analisou a impugnação apresentada pelo sujeito passivo por responsabilidade
tributária, Sr. Carlos Alberto Politano, julgando-a improcedente (e-fls. 531/550).
A Contribuinte devidamente intimada não apresentou recurso voluntário.
Inconformado com a decisão da DRJ, o responsável tributário, apresentou Recurso Voluntário (e-
fls. 569/607), destacando, em síntese, que:
“AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS — CARF — BRASÍLIA/DF
Processo Administrativo n" 10830.727.603/2014-47
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal — TDPF n° 08.1.04.00-2014-00755
Sujeito Passivo: Hospital e Maternidade Albert Sabin S/B Ltda.
CNPJ n°. 58.997.438/0001-76
Sujeito Passivo por Responsabilidade Tributária:
Carlos Alberto Politano CPF n° 819.419.608-63
Acórdão: 16-79.578 —4° Turma da DRJ/SPO (sessão de 28 de agosto de 2017)
CARLOS ALBERTO POLITANO, aqui designado responsável tributário, brasileiro,
médico, inscrito no CPF sob n° 819.419.608-63, residente e domiciliado na Rua
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
15
Feres Salim, n° 192, Parque dos Alecrins, Campinas/SP, CEP 13098-583, não se
conformando com a exigência fiscal contida no lançamento de ofício realizado
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP, e mantida pelo
Acórdão n° 16-79.578, proferido pela 4' Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP) em sessão de 28/08/2017, pelos
quais lhe é atribuída indevidamente responsabilidade solidária, pelo crédito
tributário lançado contra HOSPITAL E MATERNIDADE ALBERT SABIN S/B LTDA.
CNPJ no 58.997.438/0001-76 vem, tempestiva e respeitosamente, à presença de
V. Senhoria, por seus advogados que a esta subscrevem (instrumento de mandato
já anexado aos autos), com fundamento nos termos dos artigos 33 a 37 do
Decreto n° 70.235/1972, apresentar seu
RECURSO VOLUNTÁRIO
o que faz com fundamento nos fatos e razões de direito a seguir aduzidos:
1. DOS FATOS
1.1. DO PROCEDIMENTO FISCAL
Trata-se de Autos de Infração referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativos ao
período compreendido entre os meses de janeiro a dezembro de 2009, lavrados
contra o Hospital e Maternidade Albert Sabin S/B Ltda., bem como contra o ora
Recorrente, Carlos Alberto Politano, na qualidade de Responsável Solidário por
suposto Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto.
A fiscalização teve início em 18/11/2014 por meio da publicação de edital
ocorrida em 03/11/2014, conforme fls. 359 deste processo, dando ciência do
Termo de Início de Fiscalização, o qual concedeu 20 dias para apresentação de
documentos e demais comprovações, conforme fls. 374 a 378. Assim, o prazo
concedido para atendimento do referido termo venceria no dia 08/12/2014.
O Termo de Início também foi remetido para os 3 sócios, os senhores Renato
Rossi, Orestes Mazzariol Junior e Joaquim de Paula Barreto Fonseca, sendo que
somente o último se pronunciou quanto ao referido termo, esclarecendo que não
mais representava o Hospital Albert Sabin, pois teria sido alijado da sociedade por
decisão judicial, conforme fls. 367.
Em 10/12/2014, sem qualquer reintimação ou tentativa de localização dos
responsáveis legais da sociedade, o digno auditor fiscal concluiu o procedimento
fiscal lavrando os autos de infração.
Na mesma data, o Recorrente tomou ciência do lançamento lavrado contra o
Hospital e Maternidade Albert Sabin S/B Ltda. e, para sua surpresa e total
indignação averiguou que foi incluído no lançamento na condição de Sujeito
Passivo por Responsabilidade Tributária.
1.2 DO PROCEDIMENTO FISCAL NA PESSOA FÍSICA DO RECORRENTE Convém
esclarecer ao Colendo Conselho que o Recorrente sofreu fiscalização pessoal com
início por meio do MPF no 08.1.04.00-2012-00627-1, emitido em 19/09/2012,
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
16
pessoa física, e tinha como objeto o IRPF do período de 01/2009 a 12/2009
relativamente à movimentação financeira supostamente incompatível. Após
aproximadamente 2 anos de fiscalização e em virtude da total e cabal
comprovação de toda movimentação financeira, a fiscalização resultou infrutífera
para a Receita Federal do Brasil.
O auditor fiscal insatisfeito com o resultado da fiscalização, sem qualquer
motivação legal, partiu com afinco contra a pessoa jurídica conforme se
depreende do próprio Termo de Verificação Fiscal que integrou o lançamento (fls.
51 e seguintes) do presente processo. Durante o procedimento fiscalizatório da
pessoa física (que se estendeu de setembro de 2012 até dezembro de 2014), a
Autoridade Fiscal confirmou que os recursos movimentados na conta bancária do
Recorrente (c/c 8000038-8, agência 1397, do Banco Real) seriam oriundos do
Hospital e Maternidade Albert Sabin S/B Ltda., em relação ao qual o Recorrente
figurou como mero administrador/interventor no período de 16/04/2008 a
08/03/2010 a mando da Justiça.
A nomeação do Recorrente como administrador/interventor do Hospital e
Maternidade Albert Sabin S/C Ltda. ocorreu nos autos de Medida Cautelar de
Arresto proposta pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde
de Campinas em face do referido hospital e outras 05 empresas do mesmo grupo
(processo no 0377-2008-093-15-00), em razão de acordo firmado entre as partes
por ocasião das audiências realizadas em 11 e 14/04/2008.
Para melhor elucidar a motivação e o propósito da referida
administração/intervenção, seguem abaixo transcritos trechos da decisão de fls.
1686 e seguintes do referido processo, a saber:
(...)
Em vista de tal decisão, em 16/04/2008 o Recorrente assumiu o encargo e,
imediatamente deparou-se com situações quase insuperáveis, começando pela
dificuldade de acesso às informações envolvendo os departamentos contábeis,
financeiro e dados relativos ao plano de saúde "Albert Sabin" (consoante relatório
apresentado às fls. 7961 a 8002 daqueles autos e 198 a 239 do presente feito).
Ademais, o Recorrente constatou de plano que as receitas da Micromed
Assistência Médica Ltda. (administradora do plano de saúde do Grupo, da qual
provinha a maior parte de seu faturamento), estavam comprometidas pelo fato
de terem sido objeto de caução para garantir empréstimos junto a inúmeras
instituições financeiras.
Justamente em razão de dificuldades semelhantes às acima mencionadas, foram
então abertas contas correntes em nome do Recorrente para que este, na
qualidade de administrador/interventor judicial, movimentasse os recursos das
empresas do "Grupo Sabin" (fls. 292 do presente feito) e, assim, pudesse viabilizar
o propósito da administração determinada pela Justiça do Trabalho, nos moldes
acima delineados.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
17
Tais fatos foram levados ao conhecimento da Autoridade Fiscal que considerou
ter sido comprovado que a titularidade da movimentação financeira não era de
fato do ora Impugnante, mero administrador judicial, mas sim das pessoas
jurídicas por ele administradas, pelo que o Sr. Auditor a estas inaugurou novo
procedimento fiscalizatório, senão veja-se os termos das fls. 60 a 62, itens 05 a 1 5
do TVF, quais sejam:
(...)
Conforme se depreende de tais trechos, o Auditor Fiscal teria expedido intimação
ao Hospital Autuado para que esse apresentasse documentos e esclarecimentos
acerca da mencionada movimentação bancária. No entanto, afirmou ter ocorrido
o insucesso na intimação via postal, razão pela qual teria expedido edital e
intimado o sócio administrador, assim como o ora Recorrente do Termo de Início
de Ação Fiscal expedido em nome da pessoa jurídica.
Nesse passo, é de se destacar que muito embora a Autoridade Fiscal tenha
afirmado que "até a data do lançamento as exigências não foram atendidas e que
teria envidado todos os esforços para dar conhecimento do procedimento fiscal e
das pessoas físicas relacionadas, tudo no afã de obtermos documentação hábil e
idônea que possibilitasse a tributação pela sistemática pelo lucro real", observa-se
que o Termo de Início da fiscalização em relação ao Hospital e Maternidade Albert
Sabin S/B Ltda., foi recepcionado via edital tão somente em 18/11/2014, com
prazo de 20 (vinte) dias para atendimento e vencimento em 08/12/2014.
Portanto 2 (dois) dias antes da ciência do lançamento pelo ora Recorrente.
Ou seja, o procedimento fiscalizatório, que se prolongou por mais de dois anos,
foi realizado tão somente em relação à pessoa física do ora Recorrente, o qual, na
ocasião, não possuía mais quaisquer poderes de representação do Hospital
Autuado, tampouco (como se verá adiante) qualquer acesso à documentação
exigida pelo Fisco.
Além disso, vale observar que, em que pese o Auditor ter considerado que não
foram atendidas as suas exigências, em tal ocasião houve manifestação do sócio
Joaquim de Paula Barreto Fonseca (fls. 365 a 369), o qual esclareceu que em razão
da intervenção judicial operada pela Justiça do Trabalho, estaria afastado da
administração do Hospital e, portanto, impossibilitado de apresentar os
documentos exigidos pelo Fisco. Solicitou, assim, a expedição de ofício ao Juízo da
6a. Vara do Trabalho de Campinas e a intimação do ora Recorrente.
Quanto ao ora Recorrente, não houve o oferecimento de resposta, pois, não
obstante ter figurado como administrador judicial/interventor à época dos fatos,
também não mais possuía qualquer poder de representação do Hospital, bem
como não detinha posse dos documentos solicitados (que se encontravam em
poder do Judiciário).
Desconsiderando a solicitação do sócio no sentido de se oficiar o Poder Judiciário
e, consequentemente, privando o Hospital Autuado de comprovar a origem da
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
18
movimentação bancária de sua titularidade, menos de um mês após o início do
procedimento fiscalizatório instaurado em nome da pessoa jurídica para apurar o
IRPJ referente ao período de janeiro a dezembro de 2009, foram lavrados
açodadamente os Autos de Infração ora guerreados por este Recurso Voluntário.
Mesmo sem a regular intimação do representante legal do Hospital na época do
procedimento fiscal, apoiado no argumento de que não teriam sido apresentadas
quaisquer justificativas até a data do lançamento, procedeu à tributação dos
créditos bancários, com fulcro no art. 42 da Lei n° 9.430/96, arbitrando o lucro
nos termos do artigo 530, inciso III, do Decreto 3.000/99 e efetuando os
lançamentos a título de IR_PJ, CSLL, PIS e COFINS.
Por fim, considerando que o ora Recorrente, na qualidade de administrador
judicial teria, ainda, atuado com infração à lei, com fundamento no art. 135, inciso
III do CTN, lhe atribuiu a denominada reponsabilidade solidária e o incluiu nos
Autos de Infração como sujeito passivo das obrigações tributárias da pessoa
jurídica administrada.
Não obstante todas as razões elencadas pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil no Termo de Verificação Fiscal de Ação Fiscal, bem assim na descrição dos
fatos e enquadramento legal dos Autos de Infração, com tais lançamentos o
Recorrente não pode concordar, devendo estes serem anulados por este
Colegiado do CARF pelas razões de direito trazidas na sequência.
DO JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
Com fundamento nas ementas que fez constar do Acórdão, valendo destacar
aquela que mais importa ao presente Recurso Voluntário, que é a seguinte:
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. Os diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes da prática de ato ou fato eivado de excesso de poderes ou
com infração de lei, contrato social ou estatutos; a 4" Turma da DRJ/SPO, mantém
o lançamento e por consectário a responsabilidade solidária do aqui recorrente, à
época dos fatos, mero longa manus da Justiça do Trabalho, na condução dos
serviços de saúde daquele grupo já elencado, que por fim veio a ruir.
O Acórdão recorrido, não logrou rechaçar nenhum dos fatos narrados e
comprovados no tocando à forma ilegal de como foi conduzida a fiscalização, o
modo de intimação às pessoas, a ausência de intimação às pessoas certas, a
inação da fiscalização que não oficiou junto à Justiça os Livros Fiscais e Contábeis
da escrituração da entidade. A intimação açodada pela via fácil do Edital,
sabendo-se que os responsáveis pela empresa tinham residência e domicílio
certos e sabidos na cidade de Campinas.
O Acórdão ora recorrido, também não conseguiu, e fez tábua rasa, sobre todas as
ilegalidades existentes na emissão do TDPF, tais como inobservância da
impessoalidade, falta de motivação, ausência de critério técnico quando da sua
seleção, o que o tornam imprestável para autorizar que seja realizada a
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
19
fiscalização, já que não se observou o princípio da Legalidade. Sobre estas
ilegalidades o Voto do relator limita-se a dizer que se tratam de normas internas
da RFB para emissão do documento. Ora, o documento é uma autorização de
quem detém a competência para fazê-lo, a outra autoridade com competência
para executá-lo. Como pode uma autoridade autorizar ela mesma? Ilegalidade e
impessoalidade praticadas, sem dúvida nenhuma.
Se norma existe, interna ou não ela impõe regras que devem ser observadas pela
administração, princípio da legalidade estrita. Ao administrado sempre se impõem
regras, ao administrador isso não vale?
Neste procedimento, pelo menos dois princípios constitucionais, insertos no
artigo 37 da nossa Carta Magna, foram feridos de morte, quais sejam: o da
legalidade (pela não observância da Portaria do Secretário da RFB n° 1.687/2014,
que dita as normas para emissão de MPF, agora DTPF)) e o da impessoalidade
(pela ausência do critério técnico na seleção da empresa para fiscalizar — tendo o
Fiscal exercido este mister), como restou demonstrado à saciedade, na peça
impugnatória, e reprisado neste Recurso.
Agora, vem a fiscalização e diz que não foram apresentados os livros obrigatórios
da escrituração e que por conta disso realizou-se o Arbitramento do Lucro da
entidade e, o Julgador a quo, concorda com tamanho absurdo!
Da análise do conteúdo do voto do relator do Acórdão em epígrafe, percebe-se
que o mesmo se limitou a concordar com as inverdades descritas e narradas pela
fiscalização.
A fiscalização alega que não foram apresentados os livros, porém não entra na
realidade dos fatos, para esclarecer que estes estavam em poder da Justiça, e o
Acórdão diz amém;
A fiscalização diz que à responsabilidade solidária porque agiu com infração da lei,
sem apresentar qualquer prova dessas infrações praticados pelo administrador
judicial, e o Acórdão pactua desta inverdade;
A fiscalização abre processo de Representação Fiscal Para Fins Penais, sem
nenhuma comprovação da prática dos elementos subjetivos de dolo, fraude,
conluio ou simulação (posto que inexistentes), e o Acórdão segue a mesma linha
pactuando com esta acusação surreal.
Outra questão que o Acórdão não conseguiu enfrentar é a que diz respeito à falta
de emissão de TDPD-D para as diligências feitas visando a coleta das provas que
foram utilizadas para realizar o lançamento, em total desobediência às normas
que regem a emissão do TDPF ditadas pela Portaria RFB 1.687/2014 (Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal). Aliás sequer mencionou no voto esta
matéria, passando ao largo, logicamente pela ausência de argumentos ou provas
que pudessem rechaçar a ilegalidade verificada.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
20
A conclusão que se chega é que praticamente não houve julgamento de primeira
instância, já que não se conseguiu rechaçar os argumentos expendidos na
impugnação, não reconheceu o verdadeiro papel que o recorrente exerceu, numa
tentativa conjunto do Sindicato da Categoria e da Justiça do Trabalho em salvar o
direito dos trabalhadores daquele grupo econômico.
Como pode ser atribuída responsabilidade solidária, à pessoa indicada pela
Justiça, para atuar como sua Longa Manus? Então deveria ter atribuído
responsabilidade solidária também para o Juiz Federal do Trabalho que nomeara
o recorrente como pessoa de sua confiança? Sua mão longa que agia como se
fosse ele mesmo! Completo absurdo, Receita Federal atribuindo responsabilidade
solidária para Juiz Federal do Trabalho e Administrador Judicial agora recorrente!
Na tentativa de salvar a responsabilidade solidária, que o auditor fiscal pretendeu
atribuir ao administrador judicial, o relator em seu Voto, fls. 17/18, compila por
completo o que o mesmo escreveu no tópico 42 do Termo de Verificação Fiscal,
enumerando normas do Código Civil Brasileiro, que cuidam, nada mais, nada
menos de como os fatos administrativos devem ser registrados na escrituração.
Ora, a escrituração foi feita dentro destas normas, tanto que passou por perícia e
auditoria conforme já informado. Ocorre que a fiscalização no seu comodismo
não foi busca-la onde deveria e com quem se encontrava, como também já
esclarecido.
Ressalte-se que, se os livros da escrituração da empresa, estavam em poder da
Justiça, como poderiam os administradores franqueá-los à fiscalização? Deveria a
fiscalização diligenciar junto ao Poder Judiciário oficiando-o a franquear por
tempo certo e determinado os aludidos livros e assentamentos, para que a
fiscalização pudesse realizar o seu trabalho.
Como a Nobre Corte Administrativa de Segundo Grau pode notar, o Acórdão,
nada mais faz ou acrescenta, do que seguir à risca os equívocos e arbitrariedades
cometidos pelo autor do feito.
Passaremos agora às outras imperfeições e incorreções verificadas no
procedimento fiscal e no ato de lançamento, pelas linhas que se seguem.
Antes, porém, neste ponto, já antecipando o pedido a este Colendo Conselho,
requer-se seja cancelado o auto de infração e afastada por completo a pseudo
responsabilidade solidária tentada pela fiscalização e mantida pelo Acórdão ora
recorrido, pondo um ponto final nesta patente e visível excrescência.
2. PRELIMINARES DE NULIDADE
2.1 ADMINISTRADOR JUDICIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INSUJEIÇÃO PASSIVA.
Conforme já foi dito e descrito pela própria Autoridade Fiscal no Termo de
Verificação Fiscal às folhas 1, o aqui responsabilizado solidariamente, Carlos
Alberto Politano, atuou como Administrador Judicial, ao longo do ano-calendário
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
21
de 2009, consoante nomeação feita por Juiz do Trabalho nos autos do processo n°
003 77-2008-093-1 5-00-7 consistente numa Ação Cautelar movida pelo Sindicato
dos Empregados em Estabelecimento de Serviços de Saúde em Campinas, por
meio da qual este buscou garantir direitos trabalhistas de seus associados, pelo
arresto de bens e direitos das empresas do "Grupo Sabin" (passando,
sabidamente por dificuldades financeiras), bem assim de seus sócios
administradores.
Deste modo, por ser pessoa de bem e por ter comprovada experiência na
administração de estabelecimentos de saúde, o médico Dr. Carlos Alberto
Politano foi nomeado pelo juízo competente, em audiência de 08 de abril de
2008, como Administrador Judicial de seis empresas do grupo, por indicação do
próprio Sindicado dos Empregados Autor da Ação (fls 1.328 do processo judicial) e
de acordo entre as partes, tendo sido fixado pelo MM. Juízo, o prazo de dezoito
meses para a sua administração que posteriormente acresceu-se de mais noventa
dias.
Eis o rol de empresas que ficaram sob sua administração judicial:
• Hospital e Maternidade Albert Sabin S/B Ltda.
• Micromed Assistência Médica Ltda.
• Hospital e Maternidade Albert Sabin Ltda
• Central de Diagnose por Imagem S/C Ltda.
• Sabin Labcenter Diagnóstico e Terapia S/C Ltda.
• Santa Cruz Saúde Ltda.
Nestes termos foi procedida a Administração Judicial do Recorrente que cumpriu
todas as formalidades exigidas pelo MM. Juízo, sob pena de descumprimento de
ordem judicial, assim como pelas demais partes envolvidas, tendo apresentado
um exaustivo relatório de todas as medidas implementadas e todas as
dificuldades experimentadas em cada uma das entidades envolvidas. O
documento, datado de 18 de janeiro de 2010 e endereçado ao Excelentíssimo
Senhor Doutor Juiz Federal da 6" Vara do Trabalho de Campinas-SP (Processo
0377-2008-093-15-00), compõe-se de 41 laudas, com o detalhamento de todo o
trabalho realizado na gestão do Recorrente.
Referido trabalho foi objeto de auditoria por parte dos peritos nomeados
judicialmente os quais, às fls. 09 do respectivo Laudo, concluíram que:
(...)
Dito isto, resta declinado, de forma sucinta, os termos da Administração Judicial
desenvolvida pelo Recorrente por nomeação do IV1M Juízo da 6 Vara do Trabalho
em Campinas/SP, lembrando, por oportuno, que o referido Juízo não lhe atribuiu
o cometimento de qualquer excesso de poder, qualquer infração de lei, infração
de contrato ou de estatuto, uma vez que todas as medidas importantes que foram
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
22
implementadas eram precedidas de consultas ao Juízo, Ministério Público e
Sindicato da Categoria.
De se alertar também que a intervenção do Juízo na administração das empresas
aqui mencionadas, pelo que se depreende da ação movida pelo Sindicato-Autor,
visava garantir direitos trabalhistas de Sindicato-Autor, visava garantir direitos
trabalhistas de que a massa expressiva de trabalhadores e não de quaisquer
outros interesses, de entes públicos ou privados.
Conforme despacho de fls. 1686 e seguintes, proferido nos autos da referida Ação
Cautelar de Arresto, os pagamentos deveriam obedecer a seguinte prioridade:
(...)
A propósito, por se tratar de ação movida pelo Sindicato da Categoria, com
pedido de tutela que pudesse garantir os direitos dos trabalhadores, o Juízo
Federal Trabalhista, data máxima vênia, ao invés de denominar o ora Recorrente
"Administrador Judicial", deveria tê-lo nominado como Interventor Temporário do
"Grupo Sabin", vez que a denominação de Administrador Judicial é exclusiva para
atuação na Recuperação Judicial, Extrajudicial e na Falência, conforme instituído
pela Lei no 11.101/05, citada mais adiante.
DA SOLIDARIEDADE TENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Nada obstante o Administrador Judicial/Interventor Temporário não ter qualquer
relação jurídica, nem mesmo subsidiária com o Fisco Federal, o Auditor Fiscal
tenta atribuir-lhe uma responsabilidade solidária o sub-rogando na condição de
sujeito passivo da obrigação tributária, cujos montantes envolvendo
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS foram calculados em nome da pessoa jurídica (Hospital e
Maternidade Albert Sabin S/B Ltda.) no formato de lucro arbitrado, com
fundamento em movimentação bancária, supostamente de origem não
comprovada.
Conforme se depreende das folhas 24, Item 42 do Termo de Verificação Fiscal, diz
o Auditor Fiscal que o contribuinte Carlos Alberto Politano, CPF 819.419.608-63,
considerando que atuou como administrador judicial e com infração de lei, seria
responsável tributário, nos termos do artigo 135, inc. III do CTN conforme restaria
demonstrado.
Aduz também que esta responsabilidade tributária de terceiros, consoante
entendimento do STJ, teria natureza de responsabilidade solidária e que
decorreria tanto de ato culposo quanto doloso (item 43).
Assevera, mais, que no presente caso restou inequivocamente demonstrado que
houve atuação com infração à lei, não apenas tributária, mas também da área civil
e societária, mencionando dispositivo do código civil que cuida de normas de
escrituração contábil (item 44).
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
23
No seu pensar, teria havido infração de lei pelo fato Da empresa não ter
apresentado DIPJ e DACON do ano-calendário de 2009 e não ter declarado os
tributos federais em DCTF.
Finalmente, arremata a sua tese utilizando-se do art. 135, inciso III do CTN,
afirmando que o STJ já firmara posicionamento no sentido de que cabe ao
administrador a prova de não ter praticado atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. Menciona, então, um julgado no qual
o nome do sócio fez constar da Certidão de Dívida Ativa. Quer aqui o AFRFB a
produção da prova negativa, coisa que somente ocorre em republiquetas de
regimes autoritários.
De se alertar aos Ínclitos Conselheiros do CARF que o Auditor Fiscal ao realizar o
lançamento de forma açodada, tendo em vista que os três primeiros trimestres do
ano-calendário de 2009 já se encontravam sob o manto da decadência, como se
debaterá em tópico à frente, confundiu totalmente as pessoas a que se refere o
artigo 135, inciso III, que são na realidade os sócios administradores, os
representantes de pessoas jurídicas de direito privado (por exemplo, o
representante de uma sociedade anônima eleito em assembleia), os gerentes que
são nomeados em Reunião de Quotistas para gerir a entidade, pessoas estas
ligadas ao quadro societário da entidade, ou nomeadas por este mesmo quadro
societário, nenhuma destas figuras se comparando a situação do ora Recorrente.
É bom que fique claro que estas pessoas só respondem pelos créditos oriundos de
obrigações tributárias de forma subsidiária e, ainda, se ficar comprovado pelo
Fisco que agiram com infração ao caput do artigo 135 do CTN, o que pode
ocasionar o redirecionamento da cobrança da pessoa jurídica para a pessoa física,
se aquela não dispuser de meios ou garantias suficientes.
Estas pessoas ou agentes elencados no inciso III do artigo 135 do CTN nada têm a
ver com o Administrador Judicial ou, se preferirem, Interventor Temporário.
Como se sabe, o administrador judicial é a figura criada pelo artigo 21 da Lei n°
11.101/05 que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do
empresário e da sociedade empresária. Naqueles tempos em que o CTN foi
editado pela Lei n° 5.172, de 1966, esta figura sequer existia.
Semelhantemente ao caso em testilha o administrador judicial é nomeado pelo
Juiz da Recuperação Judicial ou da Falência, para cuidar da liquidação do ativo da
entidade para pagamento aos seus credores, juntamente com um Comitê de
Credores, dando mais transparência aos fatos administrativos da entidade em
relação ao rol de credores, em substituição àqueles administradores que
compõem efetivamente o quadro societário, além do que deve prestar contas de
seus atos ao Juízo.
Com efeito, referida administração Judicial/Intervenção Temporária priorizou,
ratifica-se, o pagamento do passivo trabalhista existente, razão pela qual houve à
época consenso entre os litigantes quanto à determinação de uma administração
judicial, que viabilizasse maior efetividade na satisfação daquele passivo.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
24
De se salientar, repita-se que, por se tratar de uma administração
Judicial/Intervenção
Temporária
ao
ora
Recorrente
enquanto
administrador/Interventor nomeado, competia única e exclusivamente CUMPRIR
com as determinações exaradas pelo MM. Juízo da 6' Vara do Trabalho de
Campinas, sendo certo que para toda e qualquer ação a ser tomada era preciso
prévia autorização da autoridade judiciária competente. Frisa-se, ainda que
sempre atuou como longa manos do juiz federal trabalhista responsável pela ação
cautelar de arresto na qual foi decretada administração judicial. O que vale dizer
que se tratou de uma gestão compartilhada entre o Juízo e o interventor. Nesta
esteira, querer atribuir responsabilidade tributária ao Interventor, como no
presente caso, seria o mesmo que atribuir a responsabilidade solidária ao juízo,
um absurdo!
Não é demais lembrar, neste ponto que, nos termos do artigo 139 do Código de
Processo Civil (Lei n.° 5.869/1973), aplicável subsidiariamente ao processo
trabalhista nos termos do artigo 769 da CLT (Decreto-Lei n.° 5.452/1943), são
auxiliares do juízo, além de outros cujas atribuições são determinadas pelas
normas de organização judiciária, o escrivão, o oficial de justiça, o perito, o
depositário, o administrador e o intérprete.
Por sua vez, dispõe o artigo 150 do Código de Processo Civil que o depositário ou
o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte.
Percebe-se da leitura do vasto processo que correu na da 6' Vara do Trabalho de
Campinas, que não houve por parte daquele Juízo, nenhuma observação ou
penalidade ao Interventor Nomeado, visto que agiu com a mais pura lisura nos
atos que praticou para cumprir aquele encargo.
Torna-se relevante frisar mais urna vez à Nobre Câmara do Conselho, que houve
por parte do MM. Juízo da 6' Vara do Trabalho de Campinas a determinação no
sentido de que fosse realizada auditoria por profissionais independentes, os quais
aprovaram as contas da administração judicial/intervenção temporária, que se
encontra encerrada, diga-se en passant, de modo que nenhuma fraude ou
qualquer espécie de desvio ocorreu que pudesse ensejar a existência de dolo ou
culpa por parte do ora Recorrente.
A prevalecer a tese absurda defendida pela fiscalização, nenhum Juízo, quer sejam
de intervenções que visem assegurar direitos trabalhistas, quer sejam de ações de
Recuperação Judicial ou de Falência, conseguirá pessoas para exercer estas
funções, mesmo que sejam bem remuneradas, se tiverem que colocar o seu
patrimônio particular em risco.
Como se sabe, em todos estes casos, o Administrador Judicial ou Interventor
Nomeado, tem que administrar passivos muito expressivos, sendo evidente que
no mais das vezes tem sérios problemas de fluxo de caixa e é impossível liquidar
todas as obrigações no curto prazo. Quem estaria disposto a por os seus bens
particulares em risco?
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
25
Ninguém, evidentemente. E a legislação coaduna-se com esta situação, não
atribuindo responsabilidade a estes serventuários da justiça, situação do
Recorrente.
Assim, a tese sustentada pela fiscalização no sentido de atribuir responsabilidade
por pagamento de tributo ao Interventor, agora acompanhada pela DRJ/SPO. não
encontra guarida nem no CTN, tampouco na Lei n° 11.101/05, denominada Nova
Lei de Falência.
De se alertar, por derradeiro, que a Intervenção do Recorrente no Grupo Sabin
teve como escopo a satisfação de direitos trabalhistas exclusivamente que
atingiam à época a cifra de aproximadamente R$ 8.000.000,00 (oito milhões de
reais), daí porque nomeado pelo Juízo Federal do Trabalho conforme processo já
citado.
Ademais, quando o Recorrente deixou a Intervenção Temporária em 03/2010,
ainda não havia esgotado o prazo para a entrega da DIPJ do ano calendário de
2009, uma vez que deixou de ser interventor em março daquele ano, não tendo
assim cometido nenhuma infração de lei, contrato ou estatuto, ou agido com
excesso de poderes, se a estas obrigações acessórias se enquadrassem legalmente
nestas situações, o que não é o caso.
De outra parte, como confirmou o digno Auditor Fiscal no item 48 do Termo de
Verificação Fiscal, que o Senhor AMILTON MODESTO DE CAMARGO, inscrito no
CPF sob n° 212.386.268-15, atuou como Gestor Administrativo-Financeiro das
pessoas jurídicas judicialmente administradas, dentre elas a fiscalizada, conforme
este gestor houvera declarado em petição de 28/09/2009 (fls. 5675/5678 do
processo judicial), nesta qualidade lhe caberia cumprir obrigações acessórias de
poderes tributantes e administrar o pagamento dos tributos, já que atuava,
administrativa e também como tesoureiro.
Por fim, importante observar novamente que não houve a atribuição da
responsabilidade pretendida pelo Fisco ao ora Recorrente em nenhum dos
processos judiciais, diga-se en, passan, mais relevantes que as questões fiscais,
por terem tratado de questões alimentícias e de sobrevivência dos ex-
funcionários do Hospital. Como se pode depreender dos anexos extratos de
acompanhamento processual, o Recorrente não figura no polo passivo de
nenhuma das ações.
Pelo exposto e demonstrado, este Colendo Conselho deverá excluir o Recorrente,
suposto responsável tributário, do polo passivo desta demanda já que
demonstrada a sua absoluta ilegitimidade passiva.
2.2 DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE Como mencionado por
ocasião dos fatos, o Fisco Federal inaugurou o procedimento de fiscalização que
deu origem aos Autos de Infração ora impugnados, com a emissão do TDPF n°
08.1.04.00-2014-00755-0 em nome do Hospital e Maternidade Albert Sabin S/B
Ltda., que sofreu o lançamento.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
26
O TDPF - Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal encontra respaldo nos
termos da Portaria RFB ri° 1.687/2014, qual seja:
(...)
De acordo com § 10 acima transcrito e destacado, a distribuição do procedimento
fiscal será precedida da atividade de seleção e preparo da ação fiscal, que será
impessoal, objetiva e baseada em parâmetros técnicos definidos pela Sufis ou
pela Suari e executada por Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil.
Por sua vez, o § 6' do mesmo dispositivo dispensa a referida atividade de seleção
e preparo prevista no artigo § 10, tão somente nas hipóteses de restituição,
ressarcimento, reembolso ou compensação, mas não no caso de fiscalização.
Ora, considerando que no caso em tela, a fiscalização iniciada pelo MPF n°
08.1.04.00-2012-00627-1 (emitido em 19/09/2012 em face de pessoa física)
concluiu que os recursos por esta movimentados em suas contas bancárias não
eram de sua titularidade, impunha-se a conclusão/encerramento e o
arquivamento do respectivo processo administrativo.
No entanto, por vontade própria do auditor fiscal, houve a emissão do TDPF n°
08.1.04.00-2014-00755-0 que deu início a novo procedimento fiscalizatório em
face de pessoa jurídica pré-determinada.
Ou seja, tais atos administrativos não observaram os termos da Portaria RFB no
1.687/2014 quanto à impessoalidade, objetividade e fundamentação em
parâmetros técnicos.
Ante a justificativa e plena comprovação de que os recursos movimentados nas
contas correntes do Recorrente não eram de sua titularidade, cabia à Autoridade
Fiscal concluir os trabalhos motivados pelo respectivo MPF, encerrando-o e
arquivando-o.
Ao revés, inconformado, o Auditor Fiscal requereu a emissão de TDPF totalmente
direcionado à pessoa jurídica específica e, ao final de 2 dias do vencimento do
termo de início de fiscalização, lavrou os Autos de Infração em tela e, baseado em
argumentos absolutamente equivocados e ilegais, fazendo incluir ilegalmente
nestes lançamentos como sujeito passivo o ora Recorrente.
A parcialidade do procedimento evidencia-se, outrossim, por outro fato: em
09/12/2014, referida Autoridade havia também formalizado o processo de
Arrolamento de Bens — Pessoa Física, o qual levou o n° 10830.727602/2014-01.
Felizmente, e provavelmente pela existência de algum superior do autor do feito,
observando a impessoalidade que deve-se tratar os contribuintes, verificando a
aberração cometida auditor, tratou de arquivar o processo de arrolamento em
29/12/2014, conforme se verifica pelo sistema "comprot". Certamente, foi
constatada a absoluta ausência de seu cabimento.
De qualquer forma, tal fato também reflete a ânsia da Autoridade Fiscal em
penalizar o ora Recorrente por quaisquer meios, demonstrando a total
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
27
impessoalidade da referida autoridade com relação ao mesmo, o que não se pode
conceber.
E ainda, a comprovar a impessoalidade sob comento, identifica-se a
Representação Fiscal para Fins Penais levada a efeito contra o Recorrente, sem a
consequente qualificação da multa imposta, tese que será adiante debatida no
mérito.
Por sua vez, destaque-se os termos do art. 5° da mesma Portaria:
(...)
O dispositivo é claro, e o TDPF emitido não contém a autorização para estas
verificações relativas à correspondência entre os valores declarados e os apurados
na escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo em relação aos tributos
administrados pela RFB, razão pela qual todos os tributos foram exigidos por
autoridade incompetente, devendo serem cancelados.
Tratam-se de vícios que não podem ser desconsiderados pelo Egrégio Conselho, e
é o que se requer, pois invalidam o próprio TDPF e todos os atos dele decorrentes,
dentre os quais, os Autos de Infração ora impugnados.
2.3. DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO — FALTA DE TDPF-D
PARA COLETA DE INFORMAÇÕES JUNTO A TERCEIROS.
De acordo com o que já foi amplamente esclarecido, a fiscalização teve início na
pessoa física. Por quase dois anos houve a coleta de provas e informações tão
somente em relação ao ora Recorrente, o qual, frise-se: não mais possuía
quaisquer poderes de representação da pessoa jurídica da qual havia sido
nomeado anteriormente "administrador judicial".
Por sua vez, após a inauguração da fiscalização em face da pessoa física, nada foi
coletado/obtido pelo AFRFB (aliás, nem poderia ante o exíguo prazo decorrido
entre o Termo de Início e a lavratura dos Autos de Infração).
De toda sorte, pelos próprios termos do TVF de fls., pode-se facilmente constatar
que todas as provas que fundamentaram os lançamentos foram obtidas em
relação a terceiros, dentre os quais o próprio co-autuado, ora Recorrente.
No entanto, tais coletas não foram precedidas da necessária emissão do
denominado MPF-D, ou, atualmente, TDPF-D. Portanto, não se revestiram das
formalidades legalmente previstas para este tipo de procedimento, o que
configura um vício que macula a "fiscalização" que deu suporte aos Autos de
Infração ora impugnados, e a consequente nulidade destes.
Ademais, importante também destacar que não obstante não constar no TVF de
fls., compulsando os autos da Medida Cautelar que tramita perante a Justiça do
Trabalho, o Recorrente constatou que houve por parte da Autoridade a solicitação
de informações ao próprio Juízo responsável, com vistas a confirmar os seguintes
dados (doc. anexo):
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
28
(...)
Em resposta (anexa), a MMa. Juíza da 6a Vara do Trabalho de Campinas,
justificando que os autos da Medida Cautelar contavam com 56 volumes à época
(além de 05 volumes apartados), disponibilizou-os em secretaria para consulta
pelo Auditor ou pessoa por este autorizada.
Referida solicitação e respectiva resposta ocorreram entre junho e outubro de
2013 por ocasião da fiscalização da pessoa física e também contribuíram para o
convencimento do D. Auditor Fiscal no sentido de que a movimentação bancária,
considerada, era, em verdade, de titularidade do Hospital e Maternidade Albert
Sabin S/B Ltda. em relação ao qual foi inaugurado o processo de fiscalização que
deu origem aos lançamentos ora impugnados.
Isso evidencia que as provas que subsidiaram os Autos de Infração em debate
foram emprestadas de outro feito, e, da mesma forma, sem qualquer formalidade
exigida para tanto e, sem qualquer participação do hospital autuado na respectiva
produção.
(...)
Ora, se no procedimento de fiscalização da pessoa física do ora Recorrente, não
houve a participação de qualquer representante legal da pessoa jurídica ora
autuada, evidente que o "empréstimo de provas" para o presente feito se deu de
forma totalmente inválida.
2.4 CERCEAMENTO AO DIREITO DE CON'TRAD1TÓRIO E AMPLA DEFESA.
2.4.1 INSEGURANÇA DO AFRFB NA CAPITULAÇÃO DO ARTIGO 135, III DO CTN
Sentindo-se totalmente inseguro com a capitulação da responsabilidade solidária
do inciso III do artigo 135 do CTN acima guerreada e rechaçada o Auditor Fiscal
retrocede e tenta pegar uma carona no artigo 134 do mesmo CTN, quando
assevera às folhas 26, item 47, do Termo de Verificação Fiscal, que:
(...)
Frente a esta ambiguidade perpetrada pela fiscalização, pelo fato de não saber ao
certo se capitulava a responsabilidade do Interventor Temporário no artigo 135,
inciso III, ou no artigo 134, inciso III do Código Tributário Nacional, a defesa se
deparou com uma encruzilhada sem saber que via seguir.
O autor do feito pretendeu inicialmente caracterizar uma responsabilidade
solidária, tendo em vista que direcionou o lançamento para a pessoa do
Recorrente, conforme consta da face do Auto de Infração, tendo capitulado tal
responsabilidade no artigo 135 da Lei n° 5.172/66, como se vê no Demonstrativo
de Responsáveis Tributários, enquadramento legal, do referido Auto de Infração.
Por outro lado, no Termo de Verificação Fiscal, item 47, folhas 26, pretende que
esta capitulação de responsabilidade seja alterada, carreada para o artigo 134,
inciso III, do mesmo CTN?
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
29
Afinal o que está valendo? O que deve prevalecer?
Indagamos à Nobre Turma Julgadora.
Como é de conhecimento daqueles que estudam o nosso Velho CTN, bem assim
da parte majoritária da nossa doutrina, o artigo 134 do CTN cuida de
responsabilidade subsidiária. Muito embora se tenha feito constar do caput a
expressão "respondem solidariamente com este", não há que se cogitar de
responsabilidade solidária, pelo fato de constar do mesmo capul os dizeres "nos
casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal
pelo contribuinte".
(...)
Como está Colenda Câmara pode notar, se a fiscalização pretende a capitulação
da responsabilidade no artigo 134, inciso III, do CTN, então, o Auto de Infração se
torna insubsistente porque primeiramente deveria lançar e tentar a cobrança da
pessoa jurídica e, só depois, em fase de execução, se esta não cumprisse a
obrigação, redirecionar para o interventor temporário, designado e nomeado pelo
Juízo do Trabalho.
Vale observar que nos autos da Ação Cautelar que originou a
administração/intervenção do Recorrente, foi noticiado e comprovado pelo
Sindicato Autor que as empresas do "Grupo Sabin" ainda possuem receitas, as
quais estão sendo depositadas em favor daquele Juízo e, paulatinamente,
destinadas à quitação dos débitos trabalhistas (fls. 12.876 daqueles autos).
A capitulação legal ambígua levada a cabo pela fiscalização, nos Autos de Infração
e no Termo de Verificação Fiscal, provoca inexoravelmente o cerceamento ao
consagrado direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, por não
saber o contribuinte se contesta a responsabilidade prevista pelo artigo 134,
inciso III, ou se artigo 135. III, do CTN.
A primeira é sabidamente subsidiária e comporta o benefício de ordem, a
segunda, se presentes os requisitos previstos no caput do artigo, o que não é caso
destes autos, pode ser solidária.
(...)
No presente feito restou claro que a legislação capitulada no Auto de Infração
para atribuir responsabilidade ao ora Recorrente teve sua aplicação questionada
pela própria Autoridade Fiscal que não foi segura para caracterizar a subsunção
dos fatos à norma prevista pelo art. 135, inciso III do CTN.
Cumpre salientar, outrossim, que a mencionada inexatidão evidenciada no
enquadramento legal do Auto de Infração também caracteriza evidente ausência
de MOTIVAÇÃO do ato administrativo.
(...)
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
30
Diante de todo o exposto, ante a nulidade decorrente da ambiguidade da
capitulação legal do lançamento, no tocante à responsabilização do ora
Recorrente, posto que não se pode atribuir responsabilidade a Interventor
nomeado por Juiz, devem os Autos de Infração serem considerados
insubsistentes, cancelando-se os créditos tributários deles decorrentes
consistentes em IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e, excluindo, por consectário, a
responsabilidade do Recorrente para com referidas exigências fiscais.
2.4.2 PRAZO EXÍGUO. FISCALIZAÇÃO RELÂMPAGO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL
DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS. JUNTADA INCORRETA DE DOCUMENTOS DE
OUTRA PESSOA JURÍDICA.
A violação ao contraditório e ampla defesa também fica evidente ante o exíguo
prazo fornecido pela fiscalização à Pessoa Jurídica autuada para fornecimento de
documentos/informações/esclarecimentos.
Como já foi dito por ocasião dos fatos, o Termo de Início de Fiscalização que deu
origem ao presente feito foi cientificado ao contribuinte via edital tão somente
em 18/11/2014, com prazo de 20 (vinte) dias para atendimento e vencimento em
08/12/2014.
Considerando que os Autos de Infração foram lavrados em 10/12/2014, tão
somente após 22 dias do início da fiscalização, e após 02 dias do prazo concedido
pelo referido Termo de Início, os lançamentos foram realizados!
Não devemos confundir a fiscalização da pessoa física do ora Recorrente, com
MPF emitido em seu CPF e datado de 19/09/2012, com a intimação da pessoa
jurídica que ocorreu somente às vésperas da lavratura dos Autos de Infração,
principalmente porque o Recorrente não mais detinha qualquer poder de
representação da empresa autuada na data de lançamento do tributo ora
guerreado.
Portanto, ao contrário do que a Autoridade Fiscal sustentou em seu TVF, ao
afirmar que teria envidado todos os esforços para dar conhecimento do
procedimento fiscal e das pessoas físicas relacionadas, tudo no afã de obtermos
documentação hábil e idônea que possibilitasse a tributação pela sistemática pelo
lucro real", o prazo concedido pelo Auditor foi absolutamente exíguo!
Além disso, vale repetir que, em que pese o Auditor ter considerado que não
foram atendidas as exigências indicadas no Termo de Início de Fiscalização, não
foi concedido ao Sujeito Passivo principal (ou ao efetivo e atual represente legal
com poderes de representação da sociedade) tempo hábil para tanto.
Considerando que as empresas do "Grupo Sabin" estiveram sob
intervenção/administração judicial, dentre as quais se inclui o Hospital Autuado e
que no processo que deu origem a tal intervenção foram juntados documentos
fiscais e contábeis relativos ao período fiscalizado, ao desconsiderar ou não
aceitar a validade de tais documentos, não poderia a Autoridade Fiscal expedir um
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
31
edital de intimação com inúmeras exigências, conceder apenas 20 dias para
cumprimento e, em apenas dois dias, realizar os lançamentos!
Importante repetir que o início de fiscalização foi noticiado aos sócios do Hospital
Autuado e, em tal ocasião, houve a manifestação do sócio Joaquim de Paula
Barreto Fonseca (fls. 365 a 369), o qual esclareceu que em razão da intervenção
judicial operada pela Justiça do Trabalho, estaria afastado da administração do
Hospital e, portanto, impossibilitado de apresentar os documentos exigidos pelo
Fisco. Solicitou, assim, a expedição de ofício ao Juízo da 6". Vara do Trabalho de
Campinas e a intimação do ora Recorrente.
Desconsiderando tal solicitação, no sentido de se oficiar o Poder Judiciário, privou
o Hospital Autuado de comprovar a origem da movimentação bancária de sua
titularidade, em absoluta violação aos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa!
Quanto ao ora Recorrente, por ocasião da fiscalização de sua pessoa física, que
teve início ao final de 2011, em inúmeras oportunidades esclareceu que não mais
detinha posse de nenhum documento das empresas em relação às quais havia
realizado a administração/intervenção judicial até 08/03/2010. Conforme petição
cuja cópia segue anexa (fls. 9870 da Ação Trabalhista), em 03/05/2011 confirmou
o encerramento da administração, a transferência de numerário que ainda existia
nas contas correntes e a disponibilidade de documentos ao MM. Juízo, o que foi
confirmado às fls. 10021 pelo D. Magistrado.
Assim, restou cristalina a impossibilidade material de apresentação de provas em
tão exíguo prazo, comprometendo o princípio do contraditório e ampla defesa.
Ademais, o açodamento do auditor em concluir o procedimento fiscal fica
demonstrado e patente na medida em faz juntar documento de outra pessoa
jurídica nos autos deste processo, conforme folhas 271 a 288 do processo.
À vista do exposto os autos de infração devem ser, na sua integralidade,
considerados nulos de pleno direito, por esta Douta Câmara deste conceituado
Conselho.
2.4.3 AUSÊNCIA DO TDPF NOS AUTOS. NECESSIDADE DE JUNTADA PARA
REGULARIDADE PROCESSUAL.
Da analise dos autos do processo facilmente constata-se a inexistência de juntada
de documento imprescindível para validade de todo o procedimento fiscal, bem
como lançamento fiscal, qual seja: o Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal — TDPF.
Como referido Termo é o que legitimaria o Auditor a praticar atos e definiria a
extensão de seu trabalho, tal como: tributo a ser fiscalizado, período, etc..., a falta
de sua juntada aos autos do processo vicia todo o procedimento devendo ser o
auto de infração cancelado em sua totalidade.
2.4.4 DA INCOMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL PARA LANÇAR AS CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
32
Consultando o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal — TDPF no sítio da
Receita Federal do Brasil, constatou-se que o auditor fiscal, estaria apto a lançar
somente o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, se o referido termo tivesse sido
juntado ao processo, conforme tópico anterior.
O auditor fiscal extrapolou os limites de sua competência na medida em que
lançou as contribuições sociais sem ter a permissão expressa no TDPF. Assim, o
Pis, a Cofins e a CSLL, devem ser canceladas porque lançadas por autoridade
incompetente.
2.5 DA DECADÊNCIA
Não bastassem todas as inconsistências e vícios na capitulação legal das pseudo-
responsabilidades, quer solidária, quer subsidiária, guerreadas e rechaçadas em
linhas precedentes, ao tempo de lavratura dos autos de infração (10/12/2014),
para constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício, com relação ao
imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e à contribuição social sobre o
lucro líquido (CSLL), os três primeiros trimestre do ano-calendário de 2009, ou
seja, as apurações de 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro já se
encontravam alcançados pelo instituto da decadência.
Nos termos do artigo 150, § 4 do Código Tributário Nacional, este prazo é de cinco
anos, a contar da ocorrência do fato gerador, portanto, o direito de a Fazenda
constituir o crédito sobre os períodos acima mencionados, já havia expirado por
ocasião dos lançamentos, muito embora o Auditor Fiscal tenha tido tempo
suficiente para realizá-los já que iniciou o trabalho em março de 2013. Devemos,
desta forma, observar a máxima de que "o direito não socorre aquele que
dorme".
Consoante o disposto no Código Civil, a todo direito corresponde a uma ação que
o assegura. Contudo, direito e ação não podem subsistir indefinidamente, sob
pena de se estabelecer a instabilidade das relações jurídicas e a perturbação da
paz social. Neste contexto insere-se a decadência, a qual extingue o direito, ou,
especificamente para o CTN, é causa de extinção do crédito tributário.
Importante ressaltar que O PRAZO DECADENCIAL NÃO SE SUSPENDE, NEM SE
INTERROMPE, A NÃO SER PELO PRÓPRIO LANÇAMENTO!
Ademais, vale observar que como não houve qualificação da multa (dada a total
ausência de responsabilidade do Recorrente em relação aos tributos lançados e
pela inexistência de qualquer dolo, fraude, conluio ou simulação na sua gestão
como Interventor), não há que se cogitar a extensão do lapso decadencial para
cinco anos contados do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, ou seja, resvalar a situação do artigo 150, § 4' para o 173, inciso
I do CTN.
Infere-se daí, que não resta alternativa à Nobre Turma Julgadora, senão aquela de
determinar a insubsistências dos lançamentos e o consequente cancelamento dos
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
33
créditos tributários dele decorrentes, por estarem alcançados pelo instituto da
decadência e, é isso que se pleiteia a este Colegiado.
3. DO MÉRITO
3.1. DA NÃO CONSIDERAÇÃO DAS RECEITAS AUFERIDAS PELA AUTUADA.
DESCONSIDERAÇÃO DO PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES.
Observa-se que em nenhuma parte do Termo de Verificação Fiscal o Auditor fez
mencionar as receitas auferidas pela pessoa jurídica autuada o que não se pode
conceber, maculando o procedimento levado a cabo pelo auditor fiscal.
Registre-se que o auditor fiscal procedeu ao arbitramento do resultado mesmo
tendo tido acesso ao processo judicial e constatado que o juízo já havia solicitado
o parecer de auditores independentes, sendo que estes atestaram a regularidade
da escrituração contábil e fiscal da autuada, bem assim de suas demonstrações
financeiras.
Desta feita, a forma escolhida pelo auditor para conclusão de seu trabalho fiscal
está completamente viciada devendo ser o auto de infração cancelado em sua
totalidade.
Existe, pois erro de fato na apuração do crédito tributário, vez que não foram
subtraídos dos depósitos bancários as receitas regularmente registradas pela
contabilidade.
3.2. DA INFUNDADA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Da análise do conteúdo dos Autos de Infração lavrados para exigência por
responsabilidade do (IRPJ/CSLL/PIS/COFINS) verifica-se que não houve por parte
da Autoridade Fiscal a qualificação da multa de 75% para 150%, posto que em
todos os lançamentos foi indicada a multa de ofício normal, ou seja, de 75%.
Evidente que isto se deu por ausência total de elementos subjetivos de dolo,
fraude ou simulação!
Como no caso não se trata de tributo retido (imposto retido na fonte ou
contribuições), ou ainda, cobrado do comprador (IPI) e não recolhido, únicas
hipóteses de se efetuar a RFFP, por crime de apropriação indébita, então o
Auditor Fiscal não deveria ter realizado o processo de Representação Fiscal para
Fins Penais, reforçando sua impessoalidade no presente lançamento.
Nada obstante, pelos itens 52 a 56, páginas 27 a 29 do Termo de Verificação
Fiscal, o mesmo esclarece que formalizou a RFFP, cujo processo recebeu o n°
10830.727604/2014-91.
Para tanto, dá como motivação a omissão de rendimento, embora reconheça que
tal omissão se deu por presunção relativa, posta no artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
Cita no texto alguns julgados da esfera criminal, que não guardam qualquer
relação com o caso em testilha.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
34
Menciona ainda as súmulas no 14 e 25 do CARF Conselho Administrativo de
Recursos Fiscal. A súmula 14 nada tem a ver com a matéria aqui tratada. Já a
súmula 25 é totalmente pertinente e, aliás, proíbe tal iniciativa quando presente a
simples omissão de receita ou de rendimento. Afirma-se que proíbe a realização
da RFFP porque ela tem efeito vinculante para toda a RFB.
(...)
Como se observa, a Autoridade Fiscal atropelou a Súmula do CARF que determina
a não realização de RFFP em caso de simples omissão de receita, que é o que se
verifica no caso presente, uma vez que a omissão de receita se deu por presunção
relativa, com fundamento no art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Nestes casos não há como provar os elementos subjetivos do dolo da fraude,
simulação, ou seja, o evidente intuito de fraude do sujeito passivo, daí o porquê
do CARF ter criado a Súmula 25 de efeito vinculante, determinando a não
realização da RFFP.
Diante de tanta arbitrariedade, impessoalidade e espírito físcalista exacerbado do
Digno Auditor Fiscal, requer a este Ínclito Colegiado seja determinado o
arquivamento do processo de Representação Fiscal para Fins Penais, como
medida corretiva do ato praticado pela autoridade administrativa que o elaborou.
A propósito (como já dito em linhas precedentes) em 09/12/2014, referida
autoridade havia também formalizado o processo de Arrolamento de Bens —
Pessoa Física, o qual levou o ri° 10830.727602/2014-01. Mas, consultando o
COMPROT, verificou se que tal processo está na situação de arquivado desde
29/12/2014. É muito provável que alguém do Serviço de Fiscalização, com mais
experiência, tenha percebido que o arrolamento era tão absurdo na hipótese em
tela quanto este de RFFP e sugeriu que fosse arquivado sumariamente, evitando
assim desgaste por imperícia daquele Serviço.
3.3. DA SUPOSTA OMISÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SIGILO BANCÁRIO.
3.3.1 DA IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DO DEPÓSITO BANCÁRIO COMO
FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA, POR ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
Além do erro na identificação do sujeito passivo e do cerceamento de defesa,
argüidos em preliminares, outro vício do lançamento merece ser apreciado por
esta D. Turma de Julgamento: a suposta OMISSÃO DE RENDIMENTOS
CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Em conclusão do procedimento fiscal acima narrado que deu origem ao Auto de
Infração ora Impugnado, a Autoridade Fiscal considerou que o total dos depósitos
bancários corresponderia ao total dos créditos de origem não comprovada.
De acordo com o item 18 do TVF, o auditor conclui que "considerando que o
contribuinte, o administrador judicial e o)s) responsável(is) perante o CNPJ não
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
35
apresentaram quaisquer justificativas até a presente data deste lançamento,
impõem-se a tributação dos depósitos/créditos bancários com fulcro no art. 42 da
Lei ri° 9.430/96.", qual seja:
(...)
Trata-se da hipótese de presunção de omissão de receitas em razão de verificação
de movimentação financeira nas contas bancárias de titularidade do Recorrente.
Ora, referida presunção é relativa e, não fosse o açodamento do d. auditor em
concluir seu trabalho, tais depósitos seriam facilmente comprovados através do
acesso aos documentos contábeis e fiscais do Hospital que ficaram lacrados em
seu endereço comercial através da Agência Nacional de Saúde (ANS). Assim, o
auditor deveria ter utilizado o bom senso e requerido à autoridade própria o
acesso aos documentos para certificação dos valores, o que certamente ilidiria a
presunção sob comento e mudaria seu convencimento.
O cotejo das receitas operacionais regularmente contabilizadas e declaradas, por
certo elidiria a presunção relativa de omissão de receita, redundando em
conclusão e encerramento da fiscalização sem lançamento de tributos, ou com
lançamento ínfimo.
4. DO PEDIDO
Em vista de todo o exposto e demonstrado, bem assim das preliminares de
nulidade arguidas, requer e espera deste Colendo Conselho se digne acolher este
RECURSO VOLUNTÁRIO, para que, valendo-se da análise dos fatos efetivamente
ocorridos, fazendo valer a essência sobre a forma, reformando o Acórdão ora
recorrido, determinando seja o Recorrente excluído do polo passivo da presente
demanda, por não ser responsável subsidiário tampouco solidário, bem como
sejam os Autos de Infração declarados nulos pelas demais preliminares, já que
causadoras de nulidade a teor do art. 59 e seus incisos do Decreto 70.235/75 e
art. 12 do Decreto 7.574/11, da Portaria RFB no 1.687/2014, ou ainda, pela
apreciação do mérito, sejam julgados improcedente, com o consequente
cancelamento dos créditos tributários deles decorrentes.
Requer, ainda, frente à arbitrariedade, impessoalidade e espírito fiscalista
exacerbado do Digno Auditor Fiscal, a este Egrégio Conselho seja determinado o
arquivamento do processo de Representação Fiscal para Fins Penais, corno
medida corretiva do ato praticado pela autoridade administrativa que o elaborou
e pactuado pelo Acórdão ora guerreado.
Por fim, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, inclusive com a juntada de demais documentos em diligência, se assim
entender necessária esta Corte Administrativa de Segunda Instância.
Assim julgando, a Colenda Câmara do CARF estará praticando a tão almejada
JUSTIÇA!
Nestes Termos
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
36
Pede e Espera Deferimento
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Das Nulidades Alegadas

O responsável solidário repetiu em sede recursal as nulidades apresentadas na
impugnação, as quais foram todas rechaçadas com clareza e precisão pela autoridade julgadora de
1°. Grau, razão pela qual deixo de manifestar sobre as mesmas, já quanto ao mérito, no tocante a
responsabilidade solidária imposta ao mesmo, entendo que lhe assiste razão.

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada no ano
calendário de 2009, as autoridades fiscais constituíram por meio de lançamento de ofício, os
créditos tributários relativos a IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP com base na sistemática do lucro
arbitrado.
Assim, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações em face do Hospital e
Maternidade Albert Sabin S/B Ltda referentes aos seguintes tributos a saber, IRPJ, CSLL, COFINS e
PIS/PASEP relativo ao ano calendário de 2009, atribuindo ao Sr. Carlos Alberto Politano,
administrador judicial da Contribuinte, a condição de responsável tributário.
No que tange a matéria em debate, deve-se pontuar que a mesma já foi objeto de
apreciação por este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, desta feita, cito o
acórdão no 1401-007.062, da relatoria do Ilustre Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano,
julgado recentemente, no dia 16 de Julho de 2024.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
37
No acórdão em comento, a empresa MICROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA-ME
também foi autuada por infração à legislação tributário nos tributos a saber, IRPJ, CSLL, COFINS e
PIS/PASEP e também foi atribuída ao Sr. Carlos Alberto Politano, administrador judicial da
empresa MICROMED, a condição de responsável tributário solidário, portanto, é decisão que se
adequa exatamente ao caso dos presentes autos.
Cabe ainda esclarecer, que conforme consta do TVF (e-fls. 51/80), o Sr. Carlos
Alberto foi administrador judicial das empresas MICROMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, HOSPITAL
E MATERNIDADE ALBERT SABIN LTDA, CENTRAL DE DIAGNOSE POR IMAGEM S/C LTDA e SABIN
LABCENTER DIAGNÓSTICO E TERAPIA S/C LTDA.
Outrossim, por coadunar com os fundamentos esposados no acórdão acima
mencionado, adoto como minhas razões para decidir no caso em apreço o inteiro teor do voto
proferido no acórdão no 1401-007.062, abaixo reproduzido:
“Voto
(...)
Conforme relatoriado, apenas o Responsável Solidário apresentou recurso
voluntário, com várias alegações de nulidade dos lançamentos, além de sua
irresignação contra a condição de responsável solidário.
Primeiramente, as questões preliminares já foram devidamente rechaçadas pela
decisão recorrida, as quais foram ora repetidas no recurso voluntário, com
pequenas anotações acerca do decidido no acórdão recorrido, mas deixo aqui de
me manifestar sobre as mesmas, uma vez que quanto à questão de mérito -
responsabilidade solidária e/ou subsidiária atribuída ao Recorrente, - entendo que
lhe assiste razão.
No Auto de Infração fls.06 a 53 (inclui Termo de Verificação Fiscal - TVF), consta
que ao Sr. Carlos Alberto Politano, foi atribuída responsabilidade solidária de
direito, nos termos do art.124, inciso II do CTN, constando também o art.135,
inciso III do CTN (TVF) e art.134, III, do CTN, conforme citação da autoridade
autuante no TVF:
(...)
A DRJ já havia afastado o enquadramento legal da atribuição de responsabilidade
solidária nos termos do disposto no inciso III do art. 135 do CTN:
A fiscalização, entretanto, fundamentou a atribuição de responsabilidade em
primeiro lugar no art. 135, inciso III , mas fez referência a aplicação subsidiária do
art. 134, inciso III.
Tem razão o impugnante quando afirma que sua atuação não se deu como
diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito privado, conforme
previsto no art. 135, inciso III. Nosso entendimento é que atuou como
administrador de bens de terceiros, figura prevista no art. 134, inciso III.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
38
Apesar desta afirmação, a DRJ, entretanto, construiu diversos outros argumentos
inovadores, em contraste com a primária e lacônica motivação fiscal (no caso o
art.1.184 do Código Civil e ementa judicial), para concluir:
No caso presente, o administrador judicial que apresentou impugnação,
Sr.Politano, ao gerir os negócios da empresa, descumpriu tais obrigações legais,
pois não apresentou a DIPJ, DCTF e DACON referentes ao ano calendário 2009, o
que representa situação suficiente para a responsabilização deste com base no
art. 135, por ter incorrido em ofensa à lei durante sua gestão.
Entendo que o dispositivo legal invocado, no caso o inciso III do art.135 do CTN,
não se aplica à condição em que se situava o Recorrente, de administrador
judicial, e, tampouco, o inciso III do art.134 do CTN, qual seja:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
O administrador judicial, evidentemente, não é um “administrador de bens de
terceiros” e nem responde “pelos tributos devidos por estes”, além de que não se
pode confundir uma empresa como sinônimo de bens de terceiros.
Os equívocos são enormes, o dispositivo invocado é inaplicável e, se fosse o caso,
poderia se cogitar, pela semelhança, com o inciso V supra, conforme explicado na
obra Constituição e Código Tributário Comentados – Sob a Ótica da Fazenda
Nacional, com os comentários, acerca deste artigo, de Juliana Furtado Costa
Araujo, Procuradora da Fazenda Nacional:
[...]
Nesse contexto, a responsabilidade somente se concretiza se houver participação
do terceiro, por ação ou omissão, relativamente ao fato ensejador da obrigação
tributária a ser exigida.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.744 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727603/2014-47
39
Dessa forma os pais respondem pelos tributos devidos pelos filhos menores; os
tutores e curadores serão responsáveis pelos tributos devidos pelos seus
representados (tutelados ou curatelado); os administradores pelos tributos
devidos pelos proprietários de bens que estão sob sua administração; o
inventariante pelos tributos devidos pelo espólios; o síndico pelos tributos
devidos pela massa falida; os tabeliães, escrivães e outros serventuários de ofício
pelos tributos devidos em virtude da atividade que exercem e os sócios quando
há liquidação de sociedade de pessoas.
Não basta que esses terceiros ocupem a posição que o dispositivo legal aponta.
Isso por si só não enseja responsabilização. Faz-se necessário que tenham
ingerência na situação ensejadora do nascimento da obrigação tributária.
Como exemplo, apontamos a figura do pai que participa efetivamente como
gestor dos negócios de um filho menor de idade. Eventual não pagamento dos
tributos devidos em razão do exercício da atividade por parte do contribuinte
(filho menor de idade) pode levar à sua responsabilização.
Fazemos uma ressalva aqui ao inciso V do dispositivo em análise, que trata da
responsabilidade do comissário pelos tributos devidos pelo concordatário. Diante
da Lei no 11.101/2005 (Lei das Falências), essa figura foi substituída pela
recuperação judicial o que ensejaria uma atualização do dispositivo.
Enfim, por qualquer ângulo que se analise o caso ora visto, não vejo como possa o
administrador judicial, nos termos em que que lhe foi atribuída a sua atividade na
empresa pela justiça trabalhista, ser responsabilizado pelas condutas típicas
comerciais da empresa, notadamente, no caso da infração ora cogitada, afinal a
empresa ou grupo tinha gestor financeiro, sócios administradores e até contador.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para afastar a responsabilidade
solidária tributária de Carlos Alberto Politano”.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento ao recurso voluntário para afastar a
responsabilidade solidária tributária do Sr. Carlos Alberto Politano. Processo referente à assunção
de carga extraordinária de que trata o art. 6o da Portaria MF no 278, de 2025

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 655
DF CARF MF
Original